Tribunal: TJDFT
Processo: 0723217-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sem o oferecimento de bem à penhora, deve a execução ter prosseguimento normal, a critério do julgador, posto que a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional.
2. As alegações da agravante são matérias que devem ser dilucidadas no cerne dos embargos à execução.
3. Agravo de instrumento improvido.